Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-56.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), BERNARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 808.565.781-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTAS DE CAPITAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDAÇÃO DO ART. 10, § 1º, DA LC Nº 130/2009, INTRODUZIDA PELA LC Nº 196/2022 – VEDAÇÃO EXPRESSA À CONSTRIÇÃO – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em contradição no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, reconheceu a impenhorabilidade das quotas de capital de cooperativa de crédito, nos termos do art. 10, § 1º, da LC nº 130/2009, com a redação dada pela LC nº 196/2022, afastando a possibilidade de penhora pretendida.

O recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento com efeito infringente.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido devidamente examinada, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014587-56.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BERNARDO TAVARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 2993902864) que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Inconformada, sustenta a embargante que o acórdão é contraditório, porquanto desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado no sentido da possibilidade de penhora das quotas de capital em cooperativas de crédito, sobretudo quando exauridos os meios ordinários de satisfação do crédito exequendo.

Alega, ainda, que a fundamentação adotada pela Câmara Julgadora diverge da interpretação conferida ao artigo 10, §1º, da Lei Complementar nº 196/2022, pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte.

Requer, além do acolhimento do recurso para suprir a contradição apontada, o prequestionamento dos artigos 789 do Código de Processo Civil e 982, parágrafo único, do Código Civil (Id 300366350).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DAS COTAS DE CAPITAL SOCIAL EM COOPERATIVA DE CRÉDITO – IMPENHORABILIDADE – ART. 10, § 1º, DA LC Nº 130/2009, COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 196/2022 – VEDAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 10, § 1º, da Lei Complementar nº. 130/2009, com a redação conferida pela Lei Complementar nº. 196/2022, as quotas partes do capital social de cooperativas de crédito são impenhoráveis, vedando-se expressamente sua constrição judicial.

Precedentes desta Corte e de outros Tribunais Pátrios confirmam tal orientação, inviabilizando a penhora pretendida, ainda que o exequente apresente documentação indicativa da existência de participação societária”.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que teria havido descompasso entre a interpretação conferida ao art. 10, §1º, da LC nº 130/2009 (com a redação dada pela LC nº 196/2022) e o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de penhora das quotas de cooperativa de crédito, quando esgotados os demais meios executórios.

Não assiste razão à embargante.

O julgado impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive enfrentando diretamente a tese jurídica atinente à impenhorabilidade das quotas-partes de capital de cooperativas de crédito, à luz do novo regramento introduzido pela LC nº 196/2022.

A decisão colegiada deixou claro que, com a modificação legislativa promovida pela LC nº 196/2022, passou-se a prever expressamente a impenhorabilidade das quotas-partes de cooperativas de crédito, sendo esta uma vedação objetiva e específica, que impede a constrição judicial independentemente da existência ou não de outros bens passíveis de penhora.

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A alegação de suposta contradição com precedentes jurisprudenciais configura, na realidade, inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda às hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos artigos 789 do CPC e 982, parágrafo único, do Código Civil, registra-se que ambos foram devidamente enfrentados no corpo do voto condutor, ainda que de forma implícita, sendo certo que a rejeição da pretensão recursal já reflete a posição do Colegiado sobre a matéria, o que satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025